Tribunal: TJPA
Processo: 0805122-96.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805122-96.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: WILMAR CARLOS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0805122-96.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:

LUCAS SOUZA CHAVES (OAB/PA n. 26498).

EMBARGADO:

WILMAR CARLOS DE CARVALHO

ADVOGADO: LEANDRO ATHAYDE FERNANDES (OAB/PA n. 20855) e OUTROS

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE.
AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
TESE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes.

3. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Des. Leonardo de Noronha Tavares – Presidente, Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho – Relatora, Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra Margui Gaspar Bittencourt.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/04/2022 e término 11/04/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, 04 de Abril de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0805122-96.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:

LUCAS SOUZA CHAVES (OAB/PA n. 26498).

EMBARGADO:

WILMAR CARLOS DE CARVALHO

ADVOGADO: LEANDRO ATHAYDE FERNANDES (OAB/PA n. 20855) e OUTROS

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração c/ Pedido de Efeito Modificativo
oposto por
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando reformar o acórdão de Id.5058033, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (proc. nº 0829836-90.2020.8.14.0301), deferiu a tutela de urgência, em favor do ora agravado Wilmar Carlos de Cavalho, determinando que a ré/agravante promovesse o tratamento consistente na medicação REGORAFENIBE (STIVARGA) 160 MG, ministrado pelo profissional médico especialista, em conformidade com o receituário.

Em suas razões (Id.5110718), ressalta o plano de saúde embargante o intuito de prequestionar a matéria, alegando que haveria omissão

no acórdão.

Menciona, em suma, que o acórdão embargado seria omisso, eis que em momento algum se manifesta especificamente acerca do fato inequívoco de que a UNIMED Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra-se submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como à Lei 9.656/98, que, como Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora.

Cita que
o Acórdão traduz interferência direta à Autarquia Federal (ANS) vinculada ao Poder Executivo, violando, desse modo, até mesmo, o Princípio da Separação dos Poderes
.

Ao final, requerer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser sanado o vício apontado. Subsidiariamente, reitera o pedido de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso em Id. 5197926.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Tratam-se de aclaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo plano de saúde.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Destarte, sem omissão (falta de decisão ou pronunciamento sobre questões suscitadas pelas partes); obscuridade (ausência de clareza ou deficiência de raciocínio lógico); contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão); ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC) não se justifica a interposição de embargos declaratórios.

O recurso não se presta, assim, para inovação ou instar a reapreciação de matéria com enfrentamento destacado de dispositivos legais ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado. Ademais, não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado.

Portanto, deduz-se que aquele que recorre fora das hipóteses previstas na lei incorre em manuseio indevido do recurso, ainda que tenha intenção expressa ou presumida de prequestionar. Neste sentido orientam os precedentes do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE NORMA CONSTITUCIONAL. OBJETIVO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

(...)

2. Embora a embargante mencione a existência de omissões, fica evidente o objetivo exclusivo de rediscutir o mérito do julgado, que se encontra devidamente motivado.

3. Os Embargos de Declaração, ante a ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, não constituem instrumento adequado ao prequestionamento com vistas à interposição de Recurso Extraordinário (EDcl no AgRg na Rcl 13.132/DF, Rel.Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 7/10/2013; EDcl no MS 15.474/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 23/8/2013; EDcl no REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2/8/2013).

4. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1353826/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 21/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC.

(...)

2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide. A simples menção dos dispositivos legais, sem que seja esclarecida a pertinência do tema para o desfecho da lide, não obriga o julgador a examinar um a um os argumentos. Ademais, o fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional.

(...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 418.604/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 14/03/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. MULTA MANTIDA.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

(...)

(AgRg no AREsp 138.553/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 27/06/2012)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ARESTO QUE ENTENDE POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E, AO MESMO TEMPO, REJEITA A VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 535, II, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

(...)

2. É possível que o Tribunal a quo manifeste-se sobre todas as questões colocadas à sua apreciação, decidindo a lide em sua integralidade sem, contudo, manifestar-se sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte então recorrente. Sabe-se que é pacífico nesta Corte o entendimento de que não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 895.753/DF, Rel. Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 15/05/2009)

Pois bem.

É inescondível o intuito de prequestionar e rediscutir a matéria.

O embargante aponta omissão no julgado colegiado. Todavia, entendo que não merece agasalho.

De início, esclareço que a
omissão
que autoriza a oposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

Verifica-se que inexiste qualquer omissão no acórdão, tendo sido todas as questões imprescindíveis à resolução da controvérsia e teses suscitadas devidamente enfrentadas.

O tema da negativa de fornecimento do medicamento prescrito pelo médico responsável, foi direta e expressamente tratado no acórdão embargado.

Portanto, partindo-se da premissa encampada pela 3ª Turma do C. STJ, segundo a qual o rol da ANS é meramente exemplificativo, se o plano de saúde se responsabiliza pelo tratamento da moléstia contratualmente coberta, este não pode recusar o tratamento requerido e prescrito pelo médico responsável (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n.º 1729345/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Impende registrar, ainda, que também consta no acordão embargado o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.

Portanto, em realidade a parte embargante visa a reanálise das provas e nova decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Portanto, sob qualquer aspecto que se analise não há motivação ao acolhimento dos embargos declaratórios.

Circunstância dos autos em que o recurso não atende aos requisitos da norma processual. Logo, é evidente que o acórdão enfrentou a matéria posta à luz da jurisprudência do STJ, nada restando a ser integrado quanto ao ponto suscitado.

À vista do exposto, REJEITO OS PRESENTES ACLARATÓRIOS, mantendo, portanto, incólume a decisão embargada,
ao tempo em que advirto a parte embargante que a eventual reiteração de pretensão protelatória, tal como aqui verificado, não será tolerada
, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[1]
.

É como voto
.

Belém,
22 de março

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.026.

Os embargos de declara
çã
o n
ã
o possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposi
çã
o de recurso. (...)
§
2
o
Quando manifestamente protelat
ó
rios os embargos de declara
çã
o, o juiz ou o tribunal, em decis
ã
o fundamentada, condenar
á
o embargante a pagar ao embargado multa n
ã
o excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(Destaquei)

Belém, 11/04/2022